Tribunal: STF
Processo: RE 118149
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-03-05
Data de publicação: 1990-03-05

Ementa:
- ORTNs. ATUALIZAÇÃO  AUTOMÁTICA  DO  SALDO  A  PAGAR,  PELO
         ERARIO, A BASE DE OTNs.
         Não tendo  sido  determinado,  no  acórdão  do  Tribunal  de
Justiça do Estado de São Paulo, que houvesse a atualização automática
do saldo a pagar, pela Fazenda Pública, a  base  do  numero  de  OTNs
encontrado quando da  elaboração  do  calculo,  pelo  valor  de  tais
titulos a data do deposito, não foi violado o paragrafo  1.  do  art.
117 da anterior Constituição Federal.
         Apenas foi determinado, no  acórdão,  que  haveria  correção
monetária do saldo, mas não que houvesse a conversão aludida,  que  a
jurisprudência do S.T.F. tem considerado inconstitucional.
         Sem objeto, portanto, o  recurso  extraordinário  interposto
pela Fazenda do Estado, que sustenta ter havido  violação ao  aludido
preceito constitucional, com evidente equivoco.